Tribunal: TJDFT
Processo: 0006204-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Estelionato. Representação da vítima. Provas. Continuidade delitiva não caracterizada -- decurso de tempo aproximado de dois meses.
1 – Com a entrada em vigor da L. 13.964/19, conhecida como “Pacote Anti-crime”, que introduziu o § 5o ao art. 171 do CP, a ação penal por crime de estelionato passou a ser condicionada a representação da vítima.
2 – A representação não exige rigorismo formal. Basta a manifestação inequívoca da vítima de que tem interesse seja o autor do crime processado e punido.
3 – Elementos de informação colhidos na investigação, conquanto não possam, por si, amparar decreto condenatório, servem para, em conjunto com as demais provas - documentais e orais - produzidas sob o contraditório e a ampla defesa, formar o convencimento do julgador.
4 – As declarações prestadas pela vítima na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicas com os documentos apresentados e depoimento das testemunhas -- que não deixam dúvidas de que o réu, mediante fraude, celebrou contratos de serviços turísticos, em prejuízo alheio -- são provas suficientes para condenação pelo crime do art. 171 do CP.
5 – Segundo o e. STJ, salvo hipóteses excepcionais, o decurso de tempo superior a 30 dias entre um crime e outro impossibilita o reconhecimento do benefício da continuidade delitiva -- não há liame temporal, por falta de periodicidade entre as condutas.
6 - Crimes, embora da mesma espécie (estelionatos) e modos de execução parecidos, contra a mesma vítima, mas cometidos no intervalo de tempo de quase dois meses (24.8.16 e 19.10.16), impedem seja reconhecida a continuidade delitiva.
7 – Apelação não provida.